Tribunal: TJSP
Processo: 1042794-47.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM RODOVIA. DEMORA NA PRESTAÇÃO DE SOCORRO POR SEGURADORA. ATROPELAMENTO DE SEGURADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. DANOS MORAIS DEVIDOS. CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO